Tribunal: TJBA
Processo: 0501588-36.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501588-36.2014.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IOLANDA SIRQUEIRA DE ANDRADE Advogado(s): APELADO: MOACIR DE JESUS CAMILO Advogado(s):VICTOR DE SOUSA CAMILO, ANA CAROLINE DE SOUSA CAMILO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA VENDA A NON DOMINO. DISCUSSÃO COMPLEXA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DIREITO DE RETENÇÃO INDEVIDO. POSSE DE MÁ-FÉ. RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Ré contra sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse, tornando definitiva a tutela provisória, e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais de usucapião e retenção por benfeitorias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consistem em saber se a sentença deve ser anulada ou reformada para reconhecer a usucapião, a nulidade da compra e venda a non domino e/ou o direito à indenização e retenção por benfeitorias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse exercida pela Ré/Apelante e seus antecessores tinha natureza de comodato verbal e mera permissão do proprietário registral, o que, por expressa vedação legal (art. 1.208, CC), não induz animus domini, além de que a oposição do proprietário em juízo desde 2009 afasta a mansidão da posse. 4. A alegação de fraude registral deve ser discutida em ação própria (art. 1.247, CC) com ampla dilação probatória e contraditório exauriente, não obstando a procedência da imissão na posse, que se baseia no título registrado do Autor/Apelado. 5. A posse da Ré se qualifica como de má-fé após a oposição judicial, e, nos termos do art. 1.220 do CC, o possuidor de má-fé faz jus apenas ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501588-36.2014.8.05.0274, em que figuram como apelante IOLANDA SIRQUEIRA DE ANDRADE e como apelada MOACIR DE JESUS CAMILO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.